Tribunal: TJES
Processo: 0018552-11.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018552-11.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: ANGELA DE FATIMA DA PENHA CARLOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. OMISSÃO QUANTO ÀS QUESTÕES RELEVANTES DO CASO CONCRETO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Telefônica Brasil S.A. – Vivo contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Angela de Fátima da Penha Carlos, declarou a inexistência de débito, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. A apelante sustenta a legalidade da cobrança e da negativação, afirmando que agiu no exercício regular de um direito, que há histórico de uso da linha telefônica e que, caso mantida a condenação, deve ser reduzido o valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença de primeiro grau atende ao dever constitucional e legal de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489, § 1º, do CPC, de modo a permitir o controle jurisdicional da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/1988, exige que o julgador enfrente as questões de fato e de direito relevantes ao deslinde da controvérsia, sob pena de nulidade do ato decisório.

A sentença recorrida apresenta fundamentação genérica, sem análise específica das alegações das partes, especialmente no que se refere à suposta irregularidade na contratação dos serviços e à vinculação dos débitos aos contratos contestados.

O julgado não identifica os elementos concretos que justifiquem o reconhecimento de falha na prestação do serviço, nem aponta de forma clara a conduta ensejadora do dano moral, limitando-se a enunciados abstratos que poderiam fundamentar qualquer decisão similar.

A ausência de fundamentação específica e adequada compromete a validade da sentença, constituindo vício insanável que impõe sua anulação, nos termos do art. 489, § 1º, incisos I, III e IV, do CPC.

A aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, é inviável na hipótese, diante da omissão expressiva do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A sentença que deixa de enfrentar os fatos relevantes da demanda e limita-se a fundamentação genérica está eivada de nulidade por violação ao dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais.

Não se aplica a teoria da causa madura quando a sentença de primeiro grau apresenta omissões significativas que inviabilizam o exame do mérito recursal sem afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, I, III e IV, e 1.013, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 0003661-53.2018.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.08.2023; TJES, Apelação Cível n. 0019123-50.2018.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. 04.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pela
Telefônica Brasil S.A. - Vivo
contra a r. sentença (id. 11618752) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação ordinária
ajuizada por
Angela de Fátima da Penha Carlos
, julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência do débito combatido e, via de consequência, determinar a exclusão do nome da apelada dos cadastros de proteção ao crédito, além de condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00.

Em suas razões (id. 11618753), a apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que (i) a cobrança exercida em desfavor da apelada deve ser entendida como exercício regular de um direito, uma vez que a conta 899985022544 foi habilitada em 15.05.2017 e encerrada em 10.11.2017; (ii) além do fornecimento de dados cadastrais corretos no ato da contratação, a apelada efetuou pagamento de faturas; (iii) há extenso histórico de consumo da linha; (iv) não praticou ato ilícito, de modo que a cobrança e a inscrição negativa configuram exercício regular de um direito; (v) não há dano moral a ser indenizado; (vi) se reconhecido o devedor de indenizar, deve ser reduzido o valor fixado na sentença recorrida.

Após a acurada leitura dos autos, entendo ser o caso de anular, de ofício, a sentença recorrida, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, a norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, [...]
”, ao passo que o Código de Processo Civil, no que diz respeito aos elementos essenciais da sentença, em especial quanto à fundamentação, assim prevê em seu art. 489,
in litteris
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

[...]

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

[...]

De início, é forçoso registrar que não houve abordagem direta a respeito da ausência de interesse de agir e da indevida concessão da gratuidade de justiça, porquanto, após a apresentação da réplica, o atos praticados consistiram, basicamente, na designação e redesignação de audiência (fls. 210 e 212), sucedidos do encaminhamento dos autos ao setor de digitalização e realização da audiência de instrução e julgamento (id. 11618751) e da sentença (id. 11618752).

Lado outro, no caso, verifica-se que a conclusão alcançada pelo juízo
a quo
se encontra alicerçada em razões genéricas, sem abordagem das questões fáticas que envolvem o caso concreto, em especial no que diz respeito à alegação da apelada acerca da irregularidade na ativação de linha telefonia celular combatida pela apelada, bem como das inscrições negativas relativas aos débitos vinculados aos contratos n. 0000899985022544 e n. 0310335364, não se podendo extrair do ato objurgado, com a mais devida vênia, as razões que deram azo à conclusão de que a apelante incidiu em falha na prestação dos serviços, uma vez que afirmado, tão somente, que “
assiste razão à parte requerente, isto porque, verifica-se que houve claramente uma falha na prestação de serviço efetuado pelo requerido
”.

De mais a mais, não se vislumbra na sentença recorrida o apontamento da conduta da apelante que ostentaria contornos de ilicitude, nem mesmo as razões pelas quais se concluiu pela existência do dano moral, cingindo-se a fundamentação à assertiva de que “
uma vez presente o dano e estando este relacionado com o comportamento do banco requerido, o valor da indenização pelo dano moral destinado que é a compensar o constrangimento sofrido pelo ofensor
”, sem especificar, ainda, ainda que de forma singela, o que ensejou o dano cujo direito à indenização correspondente foi reconhecido.

É de se dizer, portanto, que os argumentos utilizados na sentença poderiam ser utilizados como fundamento para qualquer julgamento relativo à responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos, o que implica, como consectário, na nulidade do ato.

Em arremate, registro que, conquanto não desconheça o que dispõe o art. 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil, tal como já decidido nesta colenda 2ª Câmara Cível, é “
inviável a aplicação da teoria da causa madura na espécie, pois, de acordo com entendimento adotado por este egrégio Sodalício, sendo expressiva a omissão do magistrado de primeiro grau, a incidência do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC pode dar azo à supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição
” (TJES, Apelação Cível n. 0003661-53.2018.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Des. Raphael Americano Câmara, j. em 04.08.2023).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – NÃO CONFUNDIR COM ATO DECISÓRIO SUCINTAMENTE FUNDAMENTADO - VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como o ato decisório deixou de enfrentar as teses trazidas pelos litigantes, limitando-se a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outro ato decisório, mostra-se evidente a violação ao princípio da motivação das decisões judiciais. Inteligência do art. 93, IX, da CF/88 e do art. 489, § 1º, incisos III e IV, do CPC. 2. Não se pode confundir o ato decisório sucintamente fundamentado com aquele no qual resta evidente a ausência de fundamentação, uma vez que este último é eivado de vício insanável, logo, passível de nulidade. 3. Não há que se falar em aplicação da teoria da causa madura quando o vício decorrente da ausência de fundamentação, pelas peculiaridades do caso concreto, é capaz de dar ensejo à violação do princípio do duplo grau de jurisdição, em decorrência da supressão de instância. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Apelação Cível n. 0019123-50.2018.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. em 04.09.2023)

Posto isso, diante da ausência de fundamentação,
anulo
, de ofício, a sentença de id. 11618752, determinando o retorno dos autos para que seja proferido novo julgamento.

Julgo prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)